Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723789-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DALMO FIRMO CAIXETA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE E DESCABIMENTO DA ESPÉCIE DE DEFESA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ANÁLISE PELA INSTÂNCIA. REVISORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. POSTULADO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO CASSADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade e determinou a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, nos termos da condenação imposta nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.319.232/DF, até a data do bloqueio. Na mesma oportunidade, nomeou o perito do juízo para oferecer proposta de honorários, intimando as partes a se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Ao não se pronunciar sobre as matérias suscitadas, mesmo após a oposição de embargos de declaração, a decisão hostilizada incorreu em omissão, sendo, portando, nula, porquanto evidente a negativa de prestação jurisdicional. 3. A análise em sede recursal de matéria submetida ao juízo de primeira instância e não analisada implica em supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição e dos postulados do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil, porque deveria ter mantido a realização de prova pericial. As partes recorrente (ID 30579123 – Pág. 7) e recorrida (ID 31002413 – Pág. 30) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167), JOÃO MARCELO C. COSTA (OAB/DF 21.190) e FLÁVIO B. ADJUTO (OAB/MG 83.496). II – O recurso especial não merece ser admitido, embora tenha sido interposto tempestivamente, o preparo seja regular e haja interesse em recorrer. Isso porque, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 30593923 – Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 30593926 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir aquela determinação (ID 30867422 – Pág. 1). Alerte-se que o BB se manifestou intempestivamente por meio da petição de ID 30904263 – Pág. 1, no sentido de solicitar a juntada de vários instrumentos de mandato (ID 30904264 a 30904270). Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência da Súmula n. 115/STJ”. (AgInt no AREsp 1823395/AC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não mereceria ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 156 e 465, ambos do CPC. Isso porque o colegiado, além de não ter realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos, limitou-se a apreciar, como se constata da ementa do acórdão, a nulidade da decisão hostilizada. Nessa moldura, está autorizada a conclusão de que os citados preceitos não foram objeto de prequestionamento, principalmente em razão de não terem sido sequer opostos embargos de declaração com este intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino que as futuras publicações dirigidas a DALMO FIRMO CAIXETA sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JOÃO MARCELO C. COSTA (OAB/DF 21.190) e FLÁVIO B. ADJUTO (OAB/MG 83.496). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015